Tribunal: TCU
Processo: 036.730/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11858/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.730/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Gomes da Silva (CPF XXX.060.761-XX); Ermozina Lemos Guimarães (CPF XXX.549.701-XX); Gildésio Oliveira do Nascimento (CPF XXX.340.441-XX); Henrique Barbosa de Oliveira (CPF XXX.146.342-XX); Ilma dos Santos Pereira (CPF XXX.791.991-XX); Imélio Antônio Fantin (CPF XXX.409.049-XX); Luzia Aparecida Ghizoni (CPF XXX.826.321-XX); Manoel Francisco Colombo (CPF XXX.458.908-XX); Milton Henriques do Rêgo (CPF XXX.841.201-XX) e Sivaldo Barbosa Moreira (CPF XXX.661.731-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.